Tribunal: TCU
Processo: 002.888/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3702/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.888/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Lima Preza (XXX.414.268-XX); Debora Noma Okamoto (XXX.187.848-XX); Deyson Sidney Meneses Vital (XXX.588.176-XX); Diogo Correa Maldonado (XXX.865.948-XX); Francisco Patricio Wesley de Freitas (XXX.090.753-XX); Miguel Angelo de Goes Junior (XXX.326.677-XX); Rachel Mariano Puccini Bueno (XXX.116.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.